Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022414-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 707.242.131-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE – 1. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA PRESENCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – INOCUIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DO DOCUMENTO – 2. CANDIDATA À VISITAÇÃO RESPONDENDO À AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES -

FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO À VISITAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Se permanece suspenso o direito
de visita presencial nas unidades prisionais do Estado, é inócuo autorizar a emissão de carteira de visitante em nome da companheira do reeducando. Além disso, inviável o deferimento da pretensão com a finalidade de permitir que futuramente, quando liberadas as visitas, a companheira do agravante já esteja apta a ingressar no estabelecimento prisional, dada a impossibilidade de se prever quando findará a suspensão das visitas ou quais serão os requisitos exigidos para emissão do referido documento.

2.
“(...) 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). (...)”
(AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020). Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução,
manejado a tempo e modo por
Francisco de Assis Bezerra
, que cumpre pena em regime
fechado
, contra a decisão em que se
indeferiu
seu pedido de autorização para
emissão da
Carteira
Individual de
Visitante
em nome da sua companheira,
Joquebede Feltrin Medeiros
.

Alega que pleiteou que fosse autorizada a confecção em nome dela para visitação na unidade prisional em que está encarcerado, mas o pedido foi indeferido
administrativamente
por ela possuir registro como ré em uma ação penal em andamento.

Sustenta que o pedido, por outro lado, foi negado pelo
Juízo das Execuções Penais
sob
fundamento diverso
, de que visitas presenciais nas unidades penais estaduais estão suspensas, o que, a seu ver, não impede o atendimento a sua pretensão.

Defende a necessidade de emissão do documento para garantir que, após a liberação do direito de visitação, sua companheira possa, de imediato, visitá-lo na penitenciária em que cumpre pena (Id. 64148965, págs. 104/108).

As c
ontrarrazões
ministeriais são
pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
64148965,
págs.
175/180
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
64148965
– pág
s
.
204/205
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
73135985
)
:

Agravo em Execução - Reeducando
condenado
pela prática de crimes de
homicídios
, nas formas simples e qualificada,
receptação
,
tráfico
ilícito de entorpecentes e
associação
ao tráfico – visita da companheira negada pelo juízo das execuções penais – irresignação defensiva - pretendida determinação para que
seja confeccionada a carteira de visitante
para a companheira do agravante – impossibilidade – visitante que
responde à ação penal
- o direito de visitas não é absoluto - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021